Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE.
1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes deste Tribunal.
2. A penhora sobre o salário mostra-se razoável e não prejudica o sustento do devedor, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão.
3. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, por isso tem espaço quando demonstrado o esgotamento dos meios para localizar bens penhoráveis, o que não ficou constatado no caso em análise.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.